Tribunal: TJSP
Processo: 2299332-87.2021.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes contra a vida
Órgão julgador: Grassi Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-02-28
Data de publicação: 2022-02-28

Ementa:
Habeas Corpus – Homicídio quintuplamente qualificado – Pronúncia – Prisão preventiva suficientemente fundamentada – Constrangimento ilegal inexistente
Não consubstancia constrangimento ilegal, passível de reparação por via de habeas corpus, a ordem de custódia preventiva, cujo teor contenha fundamentos suficientes, demonstrativos da presença de uma das circunstâncias inscritas no art. 312 do

Ementa:
Habeas Corpus – Homicídio quintuplamente qualificado – Pronúncia – Prisão preventiva suficientemente fundamentada – Constrangimento ilegal inexistente
Não consubstancia constrangimento ilegal, passível de reparação por via de habeas corpus, a ordem de custódia preventiva, cujo teor contenha fundamentos suficientes, demonstrativos da presença de uma das circunstâncias inscritas no art. 312 do CPP. Ao analisa-los, deve o Magistrado considerar não apenas a natureza da infração, mas as circunstâncias e as condições pessoais do paciente.

Habeas Corpus – Alegação de excesso de prazo para a formação da culpa – Retardo na instrução não decorrente de desídia judicial ou de requerimento do Ministério Público – Ilegalidade da permanência do paciente na prisão não caracterizada – Constrangimento ilegal inexistente
O prazo previsto para o encerramento da instrução, com as alterações contidas na Lei no 11.719/08, não é peremptório ou fatal, admitindo dilatação, havendo que se perquirir a ocorrência ou não de fatores aceitáveis para eventual alargamento. Na medida em que o atraso não se dá por desídia judicial, nem por conta de requerimento do Ministério Público, inexiste ilegalidade na custódia cautelar do paciente, que se justifica especialmente pelo fato de cuidar-se de crime grave que, além de provocar pânico e temeridade social, exige para sua efetiva apuração que inexista qualquer pressão sobre vítima e testemunhas.